Tribunal: TCU
Processo: 042.160/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 647/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia deste processo à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, para adoção das providências de sua alçada, e enviar cópia desta deliberação à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 042.160/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sra. Aline Maria Homrich Schneider Conzatti (CPF: XXX.209.230-XX), Procuradora Regional do Trabalho da 4a Região de Porto Alegre/RS. 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.